Tribunal: TJDFT
Processo: 0030049-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0030049-98.2013.8.07.0001 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 67098111), o apelante Mozaniel José de Santana deixou o prazo transcorrer in albis (id. 67925738). Resta, portanto, deserto o recurso do apelante Mozaniel José de Santana Posto isso, não conheço do apelo de id. 63344927. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator